Tribunal: TJBA
Processo: 8038493-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038493-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADA: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, manejado em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, a qual recusou seguro-garantia judicial oferecido e autorizou o levantamento de valores tidos como incontroversos. A Recorrente alegou que a apólice apresentada seria suficiente para garantia do
J
uízo e buscou o reconhecimento de sua validade, bem como a suspensão da ordem de levantamento de valores. Após a interposição do Agravo de Instrumento, o Exequente manifestou concordância com a garantia ofertada, o que levou o então Relator a reconhecer a perda superveniente do interesse recursal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a manifestação de concordância do Exequente, quanto à aceitação do seguro-garantia implica perda superveniente do interesse recursal; e estabelecer se subsiste interesse recursal,
no tocante
ao levantamento de valores incontroversos, mesmo diante da aceitação da garantia pel
o E
xequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concordância do Exequente com a apólice de seguro-garantia ofertada pela Executada torna sem efeito prático o pleito recursal, uma vez que o seu objeto – aceitação da garantia – foi alcançado por meio consensual.

4. A jurisprudência consolidada admite o levantamento de valores incontroversos, mesmo durante a execução provisória e na presença de garantia judicial, não havendo exigência de concordância d
a

E
xecutad
a
para tanto.

5. Inexistindo decisão suspendendo o levantamento da quantia incontroversa, e tendo o credor aceitado a garantia ofertada, resta esvaziado o interesse recursal quanto ao Agravo de Instrumento, pois não se observa utilidade prática na eventual reforma d
o
decisum
.

6. A decisão monocrática, ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal e negar seguimento ao Agravo de Instrumento, observou corretamente os requisitos do art. 932, III, do CPC, e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 8º, 526, § 1º, e 932, III.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8038493-21.2025.8.05.0000
, no bojo do Agravo
de Instrumento
de mesma numeração, tendo como Agravante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
sendo

Agravad
a
a
AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.